Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-80.2023.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré quanto ao dano moral. Aquisição de produto perante a loja requerida. Produto entregue com atraso e que não condiz com o equipamento adquirido. Consumidor que buscou a solução administrativa da questão, sem sucesso. Ré que prestou serviço defeituoso. Caracterizado o ato ilícito.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré quanto ao dano moral. Aquisição de produto perante a loja requerida. Produto entregue com atraso e que não condiz com o equipamento adquirido. Consumidor que buscou a solução administrativa da questão, sem sucesso. Ré que prestou serviço defeituoso. Caracterizado o ato ilícito. Inteligência dos arts. 186 e 187, ambos do CC. Dano moral. Ocorrência. Aplicação da teoria do desvio de tempo produtivo do consumidor. Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$3.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor que, inclusive, está aquém do que vem sendo fixado por esta c. Câmara. Alegação de que o produto foi devolvido à loja com vícios e defeitos. Questão que não foi tratada nos autos e deve ser objeto de ação autônoma. Sentença que foi proferida em observância ao princípio da adstrição. Inteligência dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto. Honorários advocatícios. Necessidade de fixação por equidade. Valor da condenação que se mostra ínfimo. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1.076, do c. STJ. Honorários fixados em R$1.500,00. Valor que remunera de forma condigna o trabalho do patrono. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.